Tribunal: TJSP
Processo: 1003795-48.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Agente de segurança penitenciária – Pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, incluindo a anulação de PAD por abandono de cargo e pagamento de indenização por danos morais – Impossibilidade – Prova pericial demonstrando que o autor possui incapacidade laboral parcial – Readaptação já deferida pela Administração – Ausência de documentos médicos nos autos

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Agente de segurança penitenciária – Pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, incluindo a anulação de PAD por abandono de cargo e pagamento de indenização por danos morais – Impossibilidade – Prova pericial demonstrando que o autor possui incapacidade laboral parcial – Readaptação já deferida pela Administração – Ausência de documentos médicos nos autos comprovando que o requerente necessitava de afastamento laboral nos períodos objeto do PAD – Danos morais não configurados – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.